Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-18.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600503-18.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600503-
18.2024.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentada pelo prestador de
contas Eleicao 2024 Antonio Carlos Gomes Vereador, Antonio Carlos Gomes, relativas às Eleições
Municipais de 2024, ressalvados: a) ausência de peças obrigatórias; b) o recebimento de doação
mediante depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução 23.607/2019, - razão
pela qual determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), que deve ser recolhido pelo candidato nos termos do art. 21, § 4º, da Res-TSE nº
23.607/2019; c) extrapolação dos limites de gasto e autofinanciamento; d) existência de contas
bancárias não registradas no SPCE; e) atraso na abertura da conta bancária; f) divergência entre a
movimentação financeira registrada da prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 601,49 (seiscentos e um reais e quarenta
e nove centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação
da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 ( Prestação de Contas Eleitorais de Antonio Carlos Gomes, candidato a vereador pelo
Progressistas - PP e São Pedro do Paraná - PR, julgadas aprovadas com ressalvas em razão da
ausência de comprovação segura do doador caracteriza os recursos como de origem não
identificada, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional, segundo os art. 32 e 79, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, excesso de R$ 601,49 (seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos), em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 2.200,00 em recursos financeiros de recursos próprios. Há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019) SUPLENTE. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS GOMES (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS GOMES VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576445
27/06/2025
20:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44576445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.614

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600503-
18.2024.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS GOMES VEREADOR
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GOMES
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
ELEITORAL.
EXCLUSÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
DO
LIMITE DE GASTOS. EXCESSO NO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM DINHEIRO
IRREGULARIADDE.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024
aprovadas com ressalvas, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão de doação irregular e condenando
ao pagamento de multa por extrapolação do

Num. 44576445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
limite de autofinanciamento.
2. O recorrente alega, em síntese, que não
houve
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento, pois parte dos recursos
foi destinada ao pagamento de honorários
advocatícios
e
contábeis,
que
não
compõem o teto global de campanha, e que
a doação, embora em espécie, teve o
depositante identificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se houve extrapolação do limite de
autofinanciamento,
considerando
o
pagamento de honorários advocatícios e
contábeis; e (ii) se a doação em espécie,
com identificação do depositante, afasta a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os
gastos
advocatícios
e
de
contabilidade
referentes
à consultoria,
assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou
partido político, não estão sujeitos a limites
de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.
5. A doação em espécie, em valor superior
ao limite legal, caracteriza recebimento de
recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, exigindo a devolução ao
Tesouro Nacional.
6. A identificação do CPF do doador em
depósitos
em
espécie
não
afasta
a
irregularidade, pois infringe o previsto no
art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impedindo a rastreabilidade
das
movimentações
financeiras
da
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44576445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para excluir os valores pagos a
título de honorários advocatícios e contábeis do cômputo do limite de autofinanciamento, afastando a multa
aplicada, mantendo-se a condenação ao
recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. Os gastos com
honorários advocatícios e contábeis não se
inserem no limite de gastos de campanha.
2. Doações financeiras em valor superior ao
limite legal realizadas por depósito em
espécie configuram captação de recursos
de origem não identificada, exigindo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, §
5º, 21, § 1º, 27, § 1º e 32.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/AC, RE nº060060685;
TRE - PE, RE na Prestação de Contas
Eleitorais nº060056390;
TRE - PR, RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060045519.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44576445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que aprovou com ressalvas as contas apresentadas por ANTONIO CARLOS
GOMES, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Progressistas - PP, em São Pedro do
Paraná/PR, nas eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44330668), decorreu in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44330671).
No Parecer Conclusivo (id. 44330684), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, em virtude das seguintes irregularidades: i) ausência de peças obrigatórias; ii) o
recebimento de doação mediante depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução 23.607/2019; iii) extrapolação dos limites de autofinanciamento; iv) existência de
contas bancárias não registradas no SPCE; v) atraso na abertura da conta bancária; vi)
divergência entre a movimentação financeira registrada da prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44330687).
Sobreveio a r. sentença (id. 44330688), em que o MM. Juiz a quo julgou as contas como
aprovadas com ressalvas, e nos termos do art. 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão
de doação irregular mediante depósito bancário e condenou o prestador de contas ao pagamento
de multa no valor de R$ 601,49 (seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos),
correspondente a 100% do valor excedido ao limite de autofinanciamento, nos termos do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44330693), alegando que :1) não se observou o entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral quanto ao cálculo do limite de autofinanciamento, sustentando que parte do recurso
utilizado, no montante de R$ 2.500,00, foi destinado ao pagamento de honorários advocatícios
(R$ 1.000,00), contáveis (R$ 1.000,00) e do administrador financeiro (R$ 500,00), valores que,
segundo interpretação sistemática do art. 23, § 2º- A, da Lei nº 9.504/1997, não compõem o teto
global de campanha; 2) no que tange ao recebimento de recursos de origem não identificada (art.

Num. 44576445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019), embora o depósito tenha sido realizado em espécie, a
identidade do depositante foi devidamente identificada, não configurando violação à norma. Ao
final, requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento ao presente Recurso, com a reforma da
sentença para que as contas sejam aprovadas, sem aplicação de multa ou determinação de
devolução de quantias pelo prestador de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44356532).
É o relatório.

VOTO
II.l. Da admissibilidade:
O Recurso é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu através de publicação de
03/12/2024 - terça-feira, no mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 06/12/2024 -
sexta-feira, dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.II. Do mérito
A controvérsia nestes autos centra-se na realização de transferência supostamente irregular de
recursos financeiros para a campanha do candidato e de doação de recursos próprios que teriam
excedido ao limite de autofinanciamento.
O recorrente concorreu ao cargo de vereador em São Pedro do Paraná/PR, teve as contas
aprovadas com ressalvas pelo Juízo a quo em razão das seguintes irregularidades: a) da
ausência de peças obrigatórias; b) recebimento de recursos de origem não identificadas; c)
extrapolação dos limites de gasto e autofinanciamento; d) existência de contas bancárias não
registradas no SPCE; e) atraso na abertura da conta bancária; f) divergência entre a
movimentação financeira registrada da prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos.
Ademais, ao recorrente foi determinada a devolução de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do
recebimento de doação mediante depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução 23.607/2019, e condenado ao pagamento de R$ 601,49 (seiscentos e um reais e
quarenta e nove centavos) relativos a 100% do valor que teria excedido do limite de
autofinanciamento, com infringência ao art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44576445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
II.II.i. Da extrapolação do limite de autofinanciamento:
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo
se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997,
art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Desse entendimento já consolidado na jurisprudência, cite-se o precedente de outro regional:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM RECURSOS
PRÓPRIOS (AUTOFINANCIAMENTO). VALOR EXPRESSIVO EXCEDIDO. NÃO APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM
ATÉ 100% DO VALOR EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Recurso eleitoral interposto por DJAHILSON AMERICO DE OLIVEIRA SOUZA, que concorreu
ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em Brasiléia, pelo partido Republicanos,
em face da sentença do Juízo Eleitoral da 6ª zona que julgou DESAPROVADAS as contas de
campanha com imposição de multa nos termos dos arts. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e 74,
inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
II - Questão em discussão:
2. (I) se a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios (autofinanciamento) compromete
a regularidade das contas de campanha; (II) se incide os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em razão do valor em excesso; e (III) incidência da multa de até 100% do valor
excedido.
III - Razões de decidir:
3. As normas referentes ao autofinanciamento de campanha objetiva a isonomia e o equilíbrio da
disputa eleitoral. A legislação é clara e objetiva ao definir o montante a ser disponibilizado.
4. O valor dos recursos próprios doados supera o percentual previsto no art. 27, §1º da Resolução
TSE 23.607/2019.

Num. 44576445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
5. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
podem ser adotados para se levar à aprovação das contas com ressalvas em casos como tais,
desde que o valor em questão não supere o montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) ou que, sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere
10% do total da arrecadação da campanha. Contudo, no caso dos autos, o valor em excesso
supera o montante de R$ 1.064,10, bem como representa, também, mais de 10% do total
arrecadado (R$ 5.000,00).
6. Irregularidade grave e insanável que compromete a isonomia e equilíbrio das eleições.
7. Imposição da multa em até 100% do valor em excesso independentemente da boa-fé do
candidato.
IV - Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Resolução TSE nº 23.607/2019, Lei das Eleições, 9.504/97.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. RESPE: 303920156130034 Belo Horizonte/MG 70922016, Relator: Min. Luciana Christina
Guimaraes Lossio, Data de Julgamento: 16/03/2017; e
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060081387, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/10/2023.
(TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De Souza,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025).
Na hipótese, constou no parecer conclusivo (id. 44330684) que o valor dos recursos próprios
supera em R$ 601,49 (seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos) o limite previsto no art.
27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
Conforme divulgado no anexo à Portaria TSE nº 593/2024, o limite de gastos nas eleições de
2024 para o cargo de vereador na cidade de São Pedro do Paraná/PR foi de R$ 15.985,08, de
forma que o limite de 10% corresponde a R$ 1.598,51.
No caso, o candidato realizou doações a sua própria campanha no valor de R$ 2.200,00 (dois mil
e duzentos reais), havendo um suposto excesso de R$ 601,49 (seiscentos e um reais e quarenta
e nove centavos) em relação ao limite de R$ 1.598,51 (mil quinhentos e noventa e oito reais e
cinquenta e um centavos), superando-o em 37,62%.
Nesse cenário, o valor em excesso, de 601,49 (seiscentos e um reais e quarenta e nove
centavos), representaria 8,5% do total arrecadado para a campanha eleitoral, que foi de R$
7.060,00 (sete mil e sessenta reais) id. 44330655, sendo insuficiente para afetar a confiabilidade
das contas, porque não supera o montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) e tampouco supera a 10% do total da arrecadação da campanha, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar as contas aprovadas
com ressalvas. Nesse sentido: Nesse sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO,
julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA
BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de 28.10.2022.

Num. 44576445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
A par disso, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se refere a despesas com
pagamento de honorários contábeis (R$ 1.000,00) e de advogados (R$ 1.000,00), os quais não
se inserem no limite de gastos de campanha, conforme art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Assim dispõe o citado normativo que rege essa matéria:

Do Limite de Gastos
Art. 4º Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral
[...]
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido
político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao
exercício da ampla defesa.
Dessa forma, desconsiderando referido valor no cômputo do excesso apurado, conclui-se que
sequer houve o excesso ao limite de R$ 1.598,51 (mil quinhentos e noventa e oito reais e
cinquenta e um centavos), pois somente restaram R$ 200,00 (duzentos reais) de recursos
próprios a serem aferidos no referido limite.
No que tange à despesa com o administrador financeiro, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), além de não haver previsão para ser, da mesma forma, excluída do cômputo das
despesas de campanha, o pagamento se deu através de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, conforme lançado pelo prestador de contas e conforme se verifica
na conta bancária nº 28.943-4, constante no comprovante de pagamento, página “3” do id.
44330665.
Assim, afastando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) relativos aos valores de despesas
com honorários contábeis e advocatícios, não restam valores em excesso ao limite de
autofinanciamento, devendo-se reformar a r. sentença nesse particular.

II.II.ii. Da doação irregular realizada ao candidato:
Na r. sentença objurgada, o MM. Juiz a quo determinou o recolhimento de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), ao recorrente, em razão da transferência de recurso que a ele foi realizada para a
campanha eleitoral, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõe:
Das Doações
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,

Num. 44576445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
Aduz o recorrente que, embora o depósito tenha sido realizado por meio de dinheiro em espécie,
o depósito foi realizado de modo a identificar a pessoa que o depositou, de modo a não infringir
com o propósito do artigo da resolução que veda a transferência com recurso de origem não
identificada.
Menciona ser pessoa simples, que não costuma e não tem familiaridade com a realização ou
utilização de aparelhos eletrônicos, tendo adquirido um aparelho celular smartphone tão somente
após o início da campanha eleitoral.
A aplicação do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é objetiva, visa garantir o
rastreamento da origem dos valores - vedando a utilização de recursos de origem não identificada
(RONI) - não sendo possível que ponderações como as que se apresentou gerem algum reflexo
na decisão.
O legislador estabeleceu de forma taxativa os meios com que deveria ocorrer a transferência de
recursos em casos de doação em espécie em favor de candidatos, não sendo admissível o uso
de outras modalidades de transferências de valores, como a que foi utilizada em favor do
recorrente.
Ademais, é importante destacar que a identificação do CPF do candidato no recibo de depósito
em espécie não é suficiente para aferir a origem real do recurso, configurando-se como recurso
de origem não identificada – RONI.
Nesses casos, o depósito em espécie impede a aferição e, por consequência, macula a
regularidade das contas.
Nesse sentido, cite-se o aresto de outro regional:

Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Doação financeira em espécie acima do
limite permitido. Recurso de origem não identificada (RONI). Irregularidade grave. Transparência e
rastreabilidade comprometidas. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Desaprovação das contas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha. A desaprovação fundamentou-se na
identificação de doação em espécie acima do limite permitido, configurando Recurso de Origem
Não Identificada (RONI), nos termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44576445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se a doação financeira em valor acima de R$ 1.
064,10, realizada em espécie e não por meio de transferência eletrônica, cheque cruzado e
nominal ou PIX, compromete a regularidade das contas eleitorais. III. Razões de decidir
Nos termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas por meio de transferência eletrônica, cheque
cruzado e nominal ou PIX, a fim de assegurar a rastreabilidade da origem dos valores.
No caso concreto, a doação irregular correspondeu a 100% dos recursos arrecadados pelo
candidato, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A irregularidade corresponde à totalidade dos valores arrecadados, o que inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que o descumprimento dessa regra configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. Dispositivo e tese
Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: "Doações de campanha em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por meio
diverso da transferência eletrônica, cheque cruzado e nominal ou Pix, conforme dispõe o art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configuram irregularidade grave. Quando correspondem à
totalidade dos recursos arrecadados, comprometem a transparência e a fiscalização das contas,
ensejando sua desaprovação e o recolhimento ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §1º, e 32. Jurisprudência
relevante citada: TSE, AREspEl 060048194/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.08.2022;
TSE, REspe 060165341, Rel. Min. Tarcisio Vieira, j. 28.09.2020.
(TRE - PE - Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº060056390, Acórdão, Relator(a)
Des. Washington Luis Macedo De Amorim, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-
PE, 05/06/2025.)

Da mesma forma, esta Corte tem decidido, conforme excerto de recente julgado, a seguir
transcrito:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
SUCESSIVOS
DEPÓSITOS.
VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de
Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou no recebimento de doações em espécie, em valor superior ao
limite legal, mediante sucessivos depósitos realizados por um mesmo doador no mesmo dia.

Num. 44576445 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se, diante da identificação dos doadores e da
ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das
quantias doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza recebimento
de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que é
prejudicado pelos depósitos em espécie.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é inviável, pois a
irregularidade (R$ 2.540,00) representa 54,40% dos recursos recebidos pelo candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.540,00 nos
termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por
depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda
que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é inviável quando a
irregularidade representa percentual elevado das receitas totais de campanha.
_______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 32.

Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-RS, RE 060065359/RS, Rel. Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de 11/04/2025;
TRE-CE, RE nº060024891, Rel. Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE,
07/04/2025;
TRE-PR, RE nº060021082, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 02/04/2025;
TSE, AgR no Agravo Em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060045519,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025.) (Grifei)

Num. 44576445 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
Assim, considerando que o depósito realizado em favor do candidato infringe ao disposto no art.
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prejudicando a transparência e a rastreabilidade das
contas de campanha, a r. sentença deve ser mantida incólume nesse quesito.
Por outro lado, como os gastos com honorários advocatícios e honorários contábeis não se
inserem no limite de gastos de campanha, conforme art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o parcial provimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe para, reformando
a r. sentença, excluir do cômputo do limite de autofinanciamento os valores, de R$ 1000,00 (mil
reais) pagos a título de honorários contábeis e, de R$ 1.000,00 (mil reais) pagos a título de
honorários advocatícios, restando inexistente o alegado extrapolamento ao limite de
autofinanciamento e, por via de consequência, inaplicável a multa de R$ 601,49 (seiscentos e um
reais e quarenta e nove centavos).

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de excluir os valores pagos a título de honorários advocatícios e de
honorários contábeis do cômputo do limite de autofinanciamento, afastando a multa de R$ 601,49
(seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos) aplicada ao recorrente e, no mais, para
manter incólume a r. sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de ANTONIO
CARLOS GOMES, e o condenou ao recolhimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600503-
18.2024.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE

Num. 44576445 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720313213000000043515343
Número do documento: 25062720313213000000043515343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:08:08
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS GOMES VEREADOR,
ANTONIO CARLOS GOMES- Advogado dos RECORRENTES: ARMANDO DE MEIRA GARCIA -
PR52853 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025